Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0749943-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA RECORRIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Cotas. Heteroidentificação. Legalidade. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do autor como cotista em concurso público promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer favorável de pelo menos dois membros da comissão de heteroidentificação no procedimento fenotípico constitui ilegalidade; e (ii) avaliar se o ato administrativo violou o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autodeclaração como negro ou pardo não é absoluta, sendo legalmente possível a verificação por comissão de heteroidentificação. 4. O STJ firmou a orientação de que a confirmação do direito à concorrência em vagas de cotas raciais deve basear-se no fenótipo, não sendo suficiente a análise genotípica ou documental do candidato. 5. No caso em análise, a comissão examinadora fundamentou a decisão de não classificação do apelante como cotista, observando características fenotípicas visíveis e contemporâneas. 6. A ausência de pareceres favoráveis adicionais não implica em presunção de anuência, especialmente considerando que a conclusão da comissão foi “não cotista”, cujo ato goza de presunção de legalidade e legitimidade. 7. Não há evidências de que o procedimento administrativo violou o contraditório ou ampla defesa, sendo que o processo de heteroidentificação observou todos os ritos e as garantias exigidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 5o, caput, incisos LIV e LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, suscitando a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em debate. Entende, ainda, que a decisão administrativa que excluiu o recorrente do grupo de cotistas com base no procedimento de heteroidentificação, sem apresentar critérios objetivos previamente definidos e sem fundamentação clara e individualizada, configura afronta direta a diversos princípios constitucionais, notadamente o contraditório, a ampla defesa, a isonomia e a impessoalidade. Acrescenta que a ausência de critérios objetivos previamente estabelecidos e a motivação genérica da decisão da comissão de heteroidentificação impedem o exercício real e eficaz dessas garantias; c) artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, reiterando que a decisão administrativa que indeferiu a condição de cotista do recorrente padece de vício insanável, por ausência de motivação concreta e individualizada, em manifesta violação aos princípios da legalidade e da publicidade dos atos administrativos. Afirma que “para a eliminação ou indeferimento da condição de cotista do candidato em concurso, é necessário, além da observância aos critérios objetivos, dos requisitos e procedimentos em conformidade ao edital”; d) artigo 93, inciso IX, da CF, suscitando que a decisão incorreu em fundamentação deficiente e não observou os temas 485 e 1.009, ambos do STF. Pede, ao final, a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 72256009), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e reexaminar as cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 279 e 454, ambos do STF (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Também não deve seguir o apelo extremo no que concerne à invocada transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido do recorrente de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147, nos termos formulados no ID 72256009. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028